Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713167-42.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DERMEVAL MACÊDO FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32342136, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DEMERVAL MACÊDO FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. O STJ (ID 40495564 – p. 29/34) negou provimento ao apelo. O STF (ID 40495565), por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente, determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento de mérito do RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, bem como para a aplicação do Tema 660 (ARE 748.371). Assim, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma (Tema 1.170), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014